Tribunal: STF
Processo: STP 834
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Município de Cuiabá/MT. Leilão de imóvel público municipal. Adjudicação e homologação. Depósito do valor de arrematação. Anulação judicial da licitação, com restauração do status quo ante. Trânsito em julgado. Pretensão do Município de cumprir a obrigação de restituir por meio da sistemática dos precatórios. Violação da coisa julgada. Devolução da quantia depositada pelo arrematante de boa-fé mediante pagamento direto e imediato. Possibilidade do sequestro de verbas públicas. Agravo interno provido. 



    1. O Município de Cuiabá objetiva sustar o cumprimento de obrigação de restituir fundada em título executivo judicial transitado em julgado.



    Questões preliminares



    2. Não cabe o manejo do instrumento processual da contracautela para desfazer ou alterar o conteúdo material da coisa julgada (imutabilidade), tampouco para rediscutir ou questionar os seus fundamentos (indiscutibilidade). Inadmissibilidade do emprego da ação suspensiva como sucedâneo da ação rescisória. Precedentes.



    3. Dada a acessoriedade da medida de contracautela, incabível sua utilização quando exauridas as vias recursais. Poder suspensivo, de caráter instrumental, atribuído ao Presidente do Tribunal, em razão da competência recursal da Corte judicial ad quem. Precedentes.



    Mérito



    4. Anulada a licitação, por decisão judicial, impõe-se a devolução imediata do valor depositado de boa-fé pelo arrematante, pois insubsistente qualquer fundamento contratual, legal ou judicial para a indevida apropriação do depósito pela Fazenda Pública.



    5. Isso significa que o ente municipal, ao apropriar-se do depósito realizado pelo adjudicatário, sem devolvê-lo após a anulação do leilão, conservando-o, sem justa causa, praticou verdadeira desapropriação indireta, cuja reparação não se processa por meio de precatórios, mas sempre “mediante justa e prévia indenização em dinheiro” (CF, arts. 5º, XXIV, e 182, § 3º).



    6. Submeter o arrematante, em caso de anulação da licitação, aos tormentos da via dos precatórios, postergando em anos ou até décadas a devolução dos valores depositados de boa-fé, além de transgredir a legislação de regência (Lei nº 8.666/93, art. 59), viola, ainda, os princípios da lealdade e da confiança administrativa. Situação heterodoxa equiparável a um anômalo sucedâneo do empréstimo compulsório ou ao puro e simples confisco.



    7. Questão controvertida já apreciada tanto no julgamento da causa principal, quanto em agravo de instrumento na fase de cumprimento, formando-se a coisa julgada formal e material em ambos os procedimentos. Posterior acordo judicial para a devolução parcelada da quantia devida, igualmente homologado e transitado em julgado.



    8. Pretensão manifestamente protelatória, incabível e contrária à coisa julgada e aos acordos judiciais celebrados pelo requerente.



    9. Agravo interno provido. Suspensão não conhecida e, caso superada essa questão, denegada.